Tribunal: TJMT
Processo: 1018973-37.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018973-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), CRISTINO SOARES - CPF: 481.900.981-87 (AGRAVADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – MÉDICO – EXCESSIVOS –

PARÂMETRO – TABELA DA RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ – REDUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A p
rova pericial requerida pela autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita, que será custeada com recursos do ente público demandado, tem valor excessivo de
R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais)
, devendo ser reduzido em atenção aos limites indicados na tabela da Resolução CNJ n. 232/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, na Ação de Indenização por Danos Morais n. 0024320-67.2007.8.11.0041, rejeitou os embargos de declaração da decisão que homologou o valor da perícia, no montante de R$ 4.550,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta reais) e determinou a intimação do ente público para pagamento

(id. 93731791 e 91365992 – autos de origem).

Relata o Agravante que o Agravado
ajuizou a ação indenizatória, sob a alegação de negligência e imperícia da Enfermaria do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, quando necessitou de aplicação de medicamento no referido nosocômio.

Narra que houve a nomeação de perita médica, com fixação de honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos 232/2007, do CNJ. Contudo, a
expert
discordou do montante arbitrado pelo Juízo, bem como apresentou proposta na importância de R$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais), o que foi impugnado pelo Recorrente,

ao argumento de que o valor proposto estava bem superior àquele estabelecido no ato normativo do CNJ.

Ao final, requer o efeito suspensivo da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, no sentido de reduzir os honorários periciais para o montante de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais), (id. 144039655).

O efeito suspensivo foi deferido (id. 144781166).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 147243195).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse no feito (id. 147876652).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório explicitado acima, cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a decisão que, na Ação de Indenização por Danos Morais, rejeitou os embargos de declaração da decisão que homologou o valor da perícia, no montante de R$ 4.550,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta reais) e determinou a intimação do ente público para pagamento

(id. 93731791 e 91365992 – autos de origem).

Importante ressaltar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Cinge-se a questão posta em saber se a proposta de honorários periciais homologada na decisão agravada atende, ou não, aos limites estabelecidos na Resolução n. 232/2016, do CNJ.

Como consignado na decisão liminar, a
ação busca recebimento de indenização, a título de danos morais, do município de Cuiabá, Recorrido, em razão da negligência e imperícia praticada pela Enfermaria do Pronto Socorro Municipal, quando da aplicação de medicamento no Recorrente.

O Magistrado singular acolheu a proposta de honorários periciais, apresentada pela médica perita, no montante de R$ 4.450,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta reais), cujo valor, inicialmente, havia sido fixado em R$ 600,00 (seiscentos reais),

por dois motivos: o primeiro, devido à complexidade,
natureza e

tempo estimado do trabalho, necessário ao desvelo do ponto controvertido; e o segundo, porque o trabalho consiste na análise médica das circunstâncias que ocasionaram o erro médico sofrido pelo Autor, ora Agravado.

Quanto ao assunto, regulamenta a Resolução n. 232/2016, do CNJ,

o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para o laudo médico de danos físicos ou estéticos. Contudo, há peculiaridades a serem observadas na aplicação do citado ato normativo: a primeira, quanto ao reajuste dos valores na tabela, que se deve dar, de acordo com o IPCA-E, ou seja, o referido
quantum
deve sofrer atualização; a segunda, constante no § 4
o
, estabelece que os honorários do profissional nomeado não poderão ultrapassar o limite fixado na tabela, em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

Diante desse contexto, está demonstrado que o montante homologado, a título de honorários periciais, extrapola o limite máximo imposto na norma que rege a matéria (R$ 1.850,00 – um mil e oitocentos e cinquenta reais) e, ainda, o trabalho, a ser realizado não se revela, de plano, com tamanho grau de complexidade.

Importante frisar que a utilização da tabela anexa à Resolução n. 232/2016, do CNJ, é necessária porque o ônus recairá sobre o próprio Estado, já que o paciente, Agravado, é beneficiário da justiça gratuita.

A propósito, seguem os julgados sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ORDINÁRIA
–
HONORÁRIOS DO PERITO
–
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA POR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, A SER REALIZADA POR PARTICULAR
–
RESPONSABILIDADE DO ESTADO
–
LIMITAÇÃO AO VALOR PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 232, DE 13 DE JULHO DE 2016, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
–
ARTIGO 95, § 3º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS PERICIAIS SUGERIDOS EM R$ 8.000,00: OITO MIL REAIS
–
REDUÇÃO
–
POSSIBILIDADE

–
PAGAMENTO AO FINAL PELO VENCIDO
–
ARTIGO 91 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
NÃO APLICAÇÃO.

A responsabilidade do Estado, na condição de obrigado pelo custeio dos honorários do perito, cujo ônus é atribuído ao beneficiário de assistência judiciária, limita-se ao valor previsto na tabela da Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do artigo 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Os honorários periciais sugeridos em R$ 8.000,00: oito mil reais, apresentam-se excessivos, a autorizar a sua redução.

Por outro lado, não é aplicável o disposto no artigo 91 do Código de Processo Civil, visto que a obrigação de recolher os honorários periciais não decorre de requerimento da Fazenda Pública.

Recurso provido em parte.” (N.U 1011431-02.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/02/2022, publicado no DJE 28/02/2022). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Prova pericial requerida pela autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita – Pagamento dos honorários periciais por meio de recursos do Estado reconhecido em Agravo de Instrumento anterior - Pretensão de reformar a decisão que arbitrou os honorários periciais provisórios em R$ 4.920,00 e determinou o adiantamento de R$ 2.460,00 pela agravante – Admissibilidade - Honorários periciais fixados em montante excessivo, devendo ser observados, por analogia, os limites indicados na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016
- Decisão reformada – Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 3005056-94.2022.8.26.0000; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara da Fazenda Pública; data do julgamento: 08/10/2022; data de registro: 08/10/2022) (Grifei).

Ante o exposto, CONHEÇO o Recurso do Município de Cuiabá e DOU-LHE PROVIMENTO, para reduzir os honorários periciais de R$ 4.550,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta reais) para
R$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022